Tribunal: TJES
Processo: 5023976-36.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023976-36.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREDITAQUI FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: VITORIA REGINA MORAIS DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Mercantil do Brasil Financeira S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Vitória Regina Moraes da Silva. Alegou-se a inexistência de consentimento em contrato eletrônico de empréstimo consignado e pleiteou-se a restituição de valores descontados e a condenação em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a existência de consentimento da consumidora para o contrato eletrônico firmado;
(ii) determinar a adequação do quantum indenizatório fixado por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira deve comprovar a autenticidade de contratos eletrônicos firmados, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061/STJ.

Não comprovada a anuência voluntária da consumidora, a responsabilidade objetiva da instituição financeira é configurada, nos termos da Súmula 479 do STJ e do Tema 466/STJ.

Determinada a restituição simples dos valores descontados, conforme sentença de origem, por ausência de prova de má-fé.

A redução do quantum indenizatório para R$ 5.000,00 está alinhada aos parâmetros jurisprudenciais do Tribunal e à gravidade dos danos sofridos pela parte consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraudes em contratos eletrônicos quando não comprova a autenticidade da assinatura digital ou da contratação.

O quantum indenizatório por danos morais deve observar a gravidade do dano, a vulnerabilidade da parte consumidora e os precedentes jurisprudenciais para evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 429, II; CDC, art. 14, § 3º, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Tema 466; STJ, Tema 1061; TJES, Apelação Cível 5003879-29.2022.8.08.0011; TJES, Apelação Cível 5002482-57.2021.8.08.0014.

Vitória/ES, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO

Nº 5023976-36.2022.8.08.0048

APELANTE
: MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADA
: VITÓRIA REGINA MORAES DA SILVA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO
interposta por
MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos da ação ajuizada por
VITÓRIA REGINA MORAES DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Em seu recurso (id. nº 10180723), o recorrente defende a validade dos contratos firmados eletronicamente, sustentando que foram realizados com o consentimento da apelada e que os documentos apresentados nos autos, como os comprovantes de transferência bancária, comprovam a legalidade das transações.

Ademais, afirma que a identificação da recorrida foi realizada por biometria facial, sendo impossível alegar a inexistência de vínculo jurídico, de modo que indevida a obrigação de restituir os importes cobrados, rechaçando, ainda, a condenação em danos morais, pedindo, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

Muito bem. Examinando o acervo probatório, possível constatar que, em
12 de julho de 2022
, foi elaborado um contrato de crédito consignado digital, emitido pelo banco apelante em nome da consumidora apelada, no qual consta previsão expressa de que os descontos seriam realizados diretamente no benefício previdenciário desta última, o que, de fato, veio a ocorrer a partir de
agosto de 2022
, como se vê dos id’s. nº 10180689 e 10180710.

Dessa forma, pelo que se constata, embora o banco recorrente tenha elaborado o contrato em questão a ser firmado com a recorrida, não logrou comprovar que esta última tenha, voluntariamente, anuído com a contratação.

Vale frisar que, segundo
a inteligência da Súmula nº 479 do STJ e do Tema Repetitivo 466/STJ, a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta corrente ou realização de empréstimo mediante fraude.

Além disso, segundo o teor d
o Tema Repetitivo nº 1061/STJ, “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
”
.

Assim, ainda que que se trate de contrato nato digital, não há empecilho à comprovação pela instituição financeira da veracidade da contratação, pois a assinatura eletrônica deve ter um padrão de criptografia próprio que consiga identificar se, de fato, o usuário de certa assinatura digital a utilizara.

Na hipótese, o banco apelante não acostou aos autos elementos de prova aptos a demonstrar a lisura do procedimento eletrônico de contratação.

Saliento que cabia a ele requerer a produção das provas, inclusive a técnica, que entendesse necessárias ao deslinde da questão, principalmente como forma de se desincumbir do ônus que lhe é imposto pelo Código de Processo Civil, em seu art. 373, inciso II, e mesmo no art. 429, inciso II, pois sendo a parte que produziu o contrato, era seu dever comprovar a autenticidade, mas não o fez.

Nesse sentido, vem decidindo este Eg. TJES:

[...] 1. No caso vertente, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado por biometria facial, certo é que não bastasse a ausência de segurança e cautela de tal modalidade, não vislumbro daí a efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado (Cédula de Crédito Bancário), notadamente porque o referido instrumento não contém assinatura do apelante (física ou digital), cuja avença é categoricamente impugnada pelo consumidor que, diga-se de passagem, é um idoso com evidente vulnerabilidade. [...] (TJES; AC 5014392-56.2022.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões; Julg. 05/10/2023).

[...] 2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022).

Constato que a instituição financeira apelante também se insurgiu com relação à determinação de devolução em dobro dos valores descontados da conta bancária do recorrido, sob o argumento de que não houve pagamento indevido ou de má-fé.

Ocorre que, examinando com acuidade o feito, constato ter a magistrada de primeiro grau se limitado a determinar a restituição de forma simples, e não em dobro, dos importes descontados, o que deve ser mantido, inclusive para evitar a reforma prejudicial da sentença recorrida.

Por fim, entendo que deve ser mantida a condenação da instituição financeira a indenizar os danos morais suportados pela consumidora.

A legislação consumerista estatui que reconhecida a existência de dano causado ao consumidor, o fornecedor de serviço só não responderá por ele quando provar alguma das hipóteses excludentes de responsabilidade, elencadas no § 3º, do art. 14, do CDC.

Nesses termos, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] O art. 14, § 3º, inciso I, do CDC estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado – a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que 'só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste'. [...] (REsp 1511072/SP, Rel. Min.
MARCO BUZZI
, Quarta Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016).

[...] 3. O ônus da prova da inexistência de falha na prestação do serviço advém da própria Lei (
ope legis
), razão pela qual o pronunciamento do julgador na sentença não impôs à parte ônus diverso daquele previamente determinado por Lei. [...] (AgInt-AREsp 1.344.544; Proc. 2018/0204175-8; MG; Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
; DJe 28/05/2020).

Destarte, considerando que a narrativa dos fatos indica a verossimilhança das alegações apresentadas na peça exordial, entendo que os elementos trazidos ao feito conduzem à existência do abalo moral passível de indenização.

Quanto ao
quantum
indenizatório arbitrado, seguindo a ideia do Colendo STJ, que vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), entendo que o importe deve ser readequado ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois está alinhado aos valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça em caso similar ao examinado nestes autos. Vejamos:

[...] 4. É inegável o abalo experimentado pela apelante, pessoa idosa que sobrevive às expensas de seu benefício previdenciário, cujo montante foi reduzido em razão de contrato que lhe impôs notória situação de desvantagem. Danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 5. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada. (Apelação Cível 5003879-29.2022.8.08.0011, Rel. Des.
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, Órgão julgador QUARTA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento 11/11/2023).

[...] 5. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado. [...] (Apelação Cível 5002482-57.2021.8.08.0014, Rel. Des. Subst.
JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
, Órgão julgador PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento 17/08/2023).

Por tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para readequar a indenização por danos morais, que passo a estabelecer em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença nos demais pontos.

Deixo de majorar a verba honorária na forma do art. 85, § 11° do CPC, por aplicação do Tema Repetitivo nº 1059, do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 17 a 21.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões